Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INDEXADORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na pretende hipótese pretende-se examinar quais são os indexadores utilizados para a correção monetária e aplicação de juros de mora aos débitos não tributários inscritos na dívida ativa da Fazenda do Distrito Federal.
2. O Egrégio Conselho Especial deste Esgrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, por considerá-lo incompatível com a Constituição Federal os critérios previstos no referido diploma normativo para atualização dos débitos tributários da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.1. Na ocasião, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, fixando-se como marco inicial a data do julgamento, aos 14 de fevereiro de 2017.
3. Os valores referentes aos débitos inscritos em dívida ativa devem ser atualizados, a partir de 14 de fevereiro de 2017, de acordo com a SELIC. Até a referida data, a atualização deverá observar os parâmetros estipulados no art. 2° da Lei Complementar Distrital no 435/2001.
4. O acórdão proferido em sede de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade está apto a produzir efeitos imediatamente a partir da respectiva publicação, independentemente da pendência de julgamento de recurso especial ou extraordinário, pois desprovidos de efeito suspensivo.
5. Remessa de ofício desacolhida e apelação não provida.